Tribunal: STF
Processo: Rcl 57324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 1127. SALA DE ESTADO MAIOR. CONDIÇÕES DO LOCAL EM QUE A ADVOGADA ENCONTRA-SE PRESA PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional” (Rcl 22.132-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.5.2017).



    4. No caso concreto, o recorrente discute a compatibilidade do local de custódia de advogada, à luz da garantia insculpida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, discussão que, além de transbordar do quanto decidido na ADI 1.127, não pode ser realizada na via eligida.



    5. Agravo regimental desprovido.